Tribunal: STF
Processo: RE 98919
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-04
Data de publicação: 1985-10-04

Ementa:
- FUNCIONALISMO. EQUIPARAÇÃO DE REMUNERAÇÃO ENTRE CARGOS DIVERSOS.
O ARTIGO 96 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967, BEM COMO O PARAGRAFO 1. DO
ARTIGO 98 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1, DE 1969, VEDAM A
EQUIPARAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA PARA EFEITO DE REMUNERAÇÃO DO
SERVIÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO, SOB A INVOCAÇÃO
DO PARAGRAFO 1. DO ART. 177, DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. PRECEDENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.